Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-45.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000366-45.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO JORGE DA CUNHA - CPF: 003.014.611-98 (JUIZO RECORRENTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARCELO JORGE DA CUNHA - CPF: 003.014.611-98 (RECORRIDO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade retificou a sentença

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.

A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado.

Com essas considerações e diante do caso concreto, em reexame necessário, retifico o ato sentencial para denegar a segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 366-45.2014.811.0041, Código nº 858412, impetrado por
Marcelo Jorge da Cunha,
impetrado contra ato coator do Diretor Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, assegurou a participação do Impetrante na segunda fase do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT, que consiste na investigação psicológica.

Com efeito, extrai-se dos autos que autor/interessado inscreveu-se no concurso público, regulado pelo Edital n o 001/2013/SAD/SESP/MT, concorrendo à vaga para o cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso.

O candidato foi considerado aprovado na primeira fase do certame, sendo convocado para a segunda etapa - Avaliação Psicológica - sendo nesta, contudo, considerado inapto.

Assim, inconformado com sua inaptidão no exame psicológico, ajuizou o writ de origem.

O Magistrado a quo, ao analisar a ação mandamental, concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora proceda a nova avaliação psicológica, e em sendo aprovado, que o Impetrante seja autorizado a participar da próxima fase do certame (investigação social), julgando o processo com resolução do mérito (IDs 3932989 e 3932990).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de abril

de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020